Tribunal: TJMT
Processo: 1006463-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006463-26.2021.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE FRACARO - CPF: 010.033.560-87 (EXCIPIENTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DAIANE MARILYN VAZ - CPF: 050.395.709-70 (EXCEPTO), AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP - CNPJ: 32.961.690/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 21.774.819/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DRA. DAIANE MARILYN VAZ - JUÍZA DE DIREITO (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 145 DO CPC - NÃO CONFIGURAÇÃO - ROL -
NUMERUS CLAUSUS
- REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO.

1. Havendo fundada suspeição da parcialidade do magistrado que decidirá a lide, podem as partes recusá-lo por meio de exceção, indicando uma das hipóteses previstas, em rol taxativo, no art. 145 do CPC.

2. Manifesta a fragilidade do motivo apresentado pela parte excipiente, despido de qualquer dado objetivo que ateste suposto interesse da MMa. Juíza no desfecho da demanda, pertinente que se rejeite a exceção de suspeição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021